Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-20.2016.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001067-20.2016.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 034.987.321-61 (RECORRENTE), EMILIANA FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (feminicídio), nos termos do art. 121, § 2º, VI, § 7º, III, c.c art. 14, II, do Código Penal, em face de sua companheira, ocorrido em 11 de julho de 2015, na cidade de Comodoro (MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a impronúncia do acusado por ausência de animus necandi; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal; (iii) determinar se ocorreu prescrição da pretensão punitiva na hipótese de desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

2. As circunstâncias objetivas do fato fornecem elementos indiciários suficientes para indicar a presença do
animus necandi.

3. A desclassificação só é possível quando for manifesta e inequívoca a ausência de dolo homicida.

4. A tese do disparo acidental contrasta com os demais elementos dos autos, sendo a sua análise aprofundada de competência do Conselho de Sentença.

5. Não havendo desclassificação, permanece a imputação de tentativa de homicídio qualificado, cujo prazo prescricional é de 20 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza quanto ao elemento subjetivo do tipo. 2. Havendo elementos indiciários de dolo homicida, aplica-se o princípio in dubio pro societate, submetendo-se o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia demanda ausência manifesta e inequívoca de dolo homicida, não configurada no presente caso.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, § 2º, VI, § 7º, III, c.c art. 14, II, do CP; art. 413 do CPP; art. 5º, XXXVIII, da CF/88.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10043198720238110007, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/01/2026,

N.U 0005097-54.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0001067-20.2016.8.11.0046

COMARCA DE

COMODORO
/MT.

Relatório.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Gildo Bezerra da Silva, representado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro (MT), nos autos do processo n. 0001067-20.2016.8.11.0046, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (feminicídio), nos termos do art. 121, § 2º, VI, § 7º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Irresignada com a decisão, a Defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito (ID. 360374447), sustentando, em síntese: a) ausência de
animus necandi
, pleiteando a impronúncia; b) subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal; c) o reconhecimento da prescrição, caso acolhida a tese desclassificatória. A defesa argumenta que não houve intenção de matar, alegando que o disparo teria ocorrido de forma acidental e que a lesão atingiu apenas a mão da vítima. Sustenta ainda que o laudo pericial atesta lesão apenas na mão da vítima, evidenciando a ausência do dolo de matar. Quanto à prescrição, alega que, na hipótese de desclassificação para lesão corporal (art. 129, CP), o prazo prescricional seria de 4 anos, tendo transcorrido mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia (23/03/2017) e a sentença de pronúncia (19/08/2021).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 360375350), pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna (ID. 370504357), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
, sustentando que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, eis que tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursal.

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Gildo Bezerra da Silva, contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro (MT).

Narra a denúncia,
in verbis
:

Segundo informações constantes do caderno investigativo, o denunciado GILDO BEZERRA DA SILVA é casado com a vítima Emiliana Freitas.

Conforme aponta o inquérito policial no dia e horário já mencionados, iniciou-se uma discussão acalorada entre o denunciado e a vítima, em razão da ofendida querer a separação. Terminado o aludido desentendimento verbal, o acoimado retirou-se do domicílio conjugal.

Ato contínuo, o denunciado retornou para a residência munido de uma arma de fogo tipo “garrucha”, e locomoveu-se até o local em que se encontrava a vítima, momento em que disse “olha aqui o que vou fazer com você, você não fica comigo nem com mais ninguém”, e efetuou um disparo em desfavor da vítima, somente não ocasionando sua morte, pelo fato da ofendida ter colocado sua mão em frente o referido apetrecho sofrendo as lesões descritas no Exame de Lesão Corporal e Respectivo Mapa Topográfico para Localização de Lesões encartado nas fls. 23/25-IP.

Após ocorrido este infeliz episódio, a vítima saiu da residência com sua filha pedindo socorro, momento no qual o denunciado empreendeu fuga, sendo acionada imediatamente a Polícia Militar que chegando ao local a encaminhou a ofendida para um pronto socorro.
(ID. 360374419)

Após instrução, o acusado foi pronunciado conforme decisão que se segue:

Como frisado, versam os autos sobre Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Gildo Bezerra da Silva, atribuindo-lhe suposta prática do crime previstos no artigo 121, § 2º, inciso VI e § 7º, III, c/c, artigo 14, todos do Código Penal.

Inicialmente, registro que na atual fase processual, à luz do disposto no artigo 413 , § 1º do Código de Processo Penal, existe apenas um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse particular, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser delegadas ao Conselho de Sentença que é o juiz natural da causa.

Desta feita, passo à análise dos elementos contidos nos autos e a proferir sentença de pronúncia contra o acusado Gildo Bezerra da Silva.

Na hipótese dos autos é possível admitir-se haver prova da materialidade, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial nº 155/2015/C/MT, corroborados pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, bem como em juízo, tudo demonstrando a possível ocorrência do delito.

Também, em relação à autoria delitiva verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, relatou os fatos dizendo que estava com a arma de fogo e que a “garrucha” disparou sozinha, afirmou que não atirou na vítima.

Ora, não obstante o acusado tenha negado o crime que lhe é imputado na denúncia, as provas orais carreadas no processo, tanto na fase inquisitorial, como no correr da instrução criminal sob o crivo do contraditório, são suficientes para a pronúncia de Gildo Bezerra da Silva, concedendo ao Tribunal do Júri, por meio de seu Conselho de Sentença o ordinário conhecimento e julgamento dos fatos.

Desta feita, entendo que há nos autos indícios de autoria para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória, considerando o depoimento da vítima Emiliana Freitas durante o Inquérito Policial, “in verbis”:

“ (...) A declarante afirma que há aproximadamente três meses deixou de gostar do marido; Que o marido Gildo era violento com a declarante; Que ele já tentou algumas vezes enforcá-la durante as discussões; Que a sexta-feira 11/10/2015 a declarante disse ao marido que tinha deixado de gostar dele e queria separar; Que sexta-feira a declarante saiu de casa para ir pousar na casa de uma de suas filhas; Que o suspeito pediu para declarante voltar para casa porque ele ia sair da casa; Que a declarante voltou; Que por volta das 00:00 horas a declarante estava em casa sentada no sofá quando o suspeito chegou na porta armado com a garrucha e disse “olha aqui o que eu vou fazer com você, você não fica comigo, nem com mais ninguém” e atirou na declarnte; Que deu um tiro próximo a orelha; Que a declarante tentou se defender colocando a mão; sic (..)” grifos nosso.

No mais, os relatos da vítima acima descritos, estão concatenados com o depoimento colhido durante a audiência de instrução e julgamento, demonstrando a possibilidade do acusado ser o autor do crime. Vejamos:

“(...) Que se relacionou com o acusado por 21. anos; Que o acusado sempre foi agressivo; Que o acusado já tinha tentado enforcar a vítima várias vezes; Que quando dos fatos tinha decidido que iria se separar do acusado; Que quando avisou acusado ele ficou muito nervoso; Que ele falou que a depoente iria separar "mas não iria ficar nem para ele e nem para ninguém"; Que no dia dos fatos não viu ele indo pegar a arma; Que só viu ele saindo do quarto com a arma não mão e apontando para a depoente; Que a arma estava escondida dentro de casa e a depoente não sabia; Que o disparo foi feito bem perto da depoente; Que o disparo pegou na cabeça, no dedo e no peito; Que ainda tem chumbo na cabeça; Que depois do disparo a depoente ficou em pé pedindo socorro; Que ele montou na moto e saiu; Que tinha 3 filhas da depoente neste momento, a Gabriela, Josicléia e o Wemerson; Que foi socorrida pelos filhos; Que nunca mais teve contato com o acusado; sic (..)” grifos nosso.

Nesse sentido, as declarações da informante Gabriela Freitas Bezerra da Silva, durante toda a instrução processual, são elementos aptos o suficiente para remeter o acusado para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dado que, Gabriela Freitas Bezerra da Silva afirmou que é filha da vítima e do acusado e que estava em casa com seus dois irmãos quando os fatos ocorreram.

Narrou, ainda, que ouviu a discussão dos genitores e que escutou o acusado dizer para vítima: “que se não fosse para ficar com ele, não ficaria com mais ninguém”.

Ademais, disse que o acusado disparou um tiro de arma de fogo contra a vítima e que em seguida saiu do local.

Corroborando as informações, a testemunha Gessy Raimundo Dias, perante autoridade policial, declarou que era vizinho da vítima e que foi acordado com gritos que vinham da frente de sua residência.

Em razão disso, saiu para ver o que tinha acontecido e se deparou com a filha da vítima, pedindo socorro, dizendo que o acusado tinha atirado em sua mãe.

No mesmo sentido, foi a versão apresentada por Gessy Raimundo Dias, em juízo, apontando o acusado como suposto autor do disparo. Vejamos:

“(...) Que foi acordado pela vítima; Que ela falava que ela foi na igreja e quando voltou ele atirou nela; Que nesse momento não viu o acusado; Que foi o depoente quem chamou a polícia para socorrer a vítima pois tinha muito sangue na cabeça; Que a PM nem queria socorrer a vítima; Que ficou preocupado pois ela perdia muito sangue; Que o policial disse que iria fazer favor por que o depoente tinha pedido; Que se não tivesse sido socorrida ela teria morrido pois ela já estava esfriando; [...] Que só abriu a porta por que alguém gritou "pelo amor de Deus, minha mãe está morrendo"; que demorou uns 20 minutos para abrir o portão; Que foi Josilaine quem chamou; [...] Que mostrou pro policial onde o sangue esguichava na cabeça da vítima; Que na rua estava escuro; Que inicialmente não viu todas as filhas com a vítima; Que depois voltou pra casa e foi dormir; Que o depoente chamou o filho para ajudá-lo. (...)” grifos nosso.

A testemunha Célia Ferreira da Silva, arrolada pela defesa, disse expressamente, em juízo, ter ouvido disparos de arma de fogo.

Portanto, analisando minunciosamente os depoimentos acima transcritos, observa-se que as declarações estão em harmonia com o conjunto probatório angariado nos autos, apontando o acusado como suposto autor do delito, que me autorizam, por indução, concluir que o mesmo, em tese, praticou a conduta criminal que lhe é imputada.

Do exame do processado, convenço-me no sentido de que o acusado Gildo Bezerra da Silva, deve ser pronunciado a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo em vista que encontram-se presentes os pressupostos exigidos pelo “caput” do Artigo 413 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, consoante a prescrição do Artigo 413 do Código de Processo Penal, basta o convencimento do juiz acerca da existência do crime e de indícios de ser o acusado o autor do delito para que se prolate sentença de pronúncia, o que ocorre no presente caso, diante da materialidade e da existência de indícios de autoria.

Outrossim, também cumpre-me especificar as circunstâncias qualificadoras.

Pois bem, consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento de qualificadoras somente pode ser praticado em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas, em homenagem ao brocardo “in dubio pro societate” (em caso de dúvida, em favor da sociedade). É dizer: a exclusão de qualificadoras somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

Ora, analisando detidamente as provas colhidas nos autos, verifica-se que há subsídios que podem caracterizar do recurso que torne difícil ou impossível a defesa da vítima.

Sobre a dinâmica dos fatos, conjectura-se que o acusado nutrido por sentimentos de posse discutiu com a vítima, após teria ido pegar uma arma de fogo que estava escondida dentro da residência, onde sem que a vítima percebesse, disparou um tiro contra ela tentando ceifar sua a vida. Sendo assim, observa-se a subsistência da surpresa, como

elemento qualificador do crime.

Igualmente, não há como se afastar a qualificadora do feminicídio, pois, tal como se depreende dos autos, o suposto crime foi cometido contra mulher no âmbito doméstico familiar, bem como os elementos probatórios, demonstram que há subsídios de que o delito foi praticado na frente dos filhos da vítima.

Portanto, mantenho as qualificadoras nas quais o acusado foi denunciado, porque só devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, vez que as provas dos autos conduzem para a qualificação. O Júri, em sua soberania é quem compete apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa.

O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar que ao juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do Artigo 5º, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Por tais razões, se existem elementos suficientes para indicar a presença das referidas qualificadoras, há que se submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de questão manifestamente improcedente que autorize o seu afastamento nesta fase processual.

Da mesma forma, consigno que existe nos autos materialidade do delito e indícios de autoria, necessário para assegurar a competência do Tribunal do Júri, devendo eventuais teses defensivas ventiladas pela defesa ser objeto de análise dos julgadores do Conselho de Sentença.

Ademais, impõe-se a pronúncia, visto que não há que se falar em absolvição sumária (por não haver prova, muito menos extreme de dúvidas, da existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade que levasse à inocência do acusado), impronúncia (porque há fumus boni iuris de que tenha sido o acusado o autor de eventual crime de tentativa de homicídio), desclassificação (porque pode ter havido intenção de matar, se não por dolo direto, por dolo eventual), reconhecimento da desistência voluntária (por ser matéria de mérito e que somente assistiria razão àquela se estivesse cabalmente demonstrada nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço), tampouco em exclusão das qualificadoras constantes da peça inicial acusatória.

Portanto, à luz de todas essas considerações, restando demonstrada nos autos a existência dos requisitos legais previstos no Artigo 413 do CPP, opera-se, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate, devendo o acusado, após este juízo prévio de admissibilidade da acusação, ser submetido ao soberano e democrático julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, juízo natural constitucional para os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado GILDO BEZERRA DA SILVA, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso VI e § 7º, III, c/c, artigo 14, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento a ser realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.
(ID. 360374420)

Inicialmente, cumpre estabelecer os parâmetros normativos que regem a decisão de pronúncia no sistema processual penal brasileiro. O art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que o acusado não será pronunciado quando inexistirem prova da materialidade do fato ou indícios suficientes de autoria ou participação criminosa. Em sentido contrário, estando presentes tais elementos, impõe-se a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, encerrando a primeira fase do procedimento do júri e determinando o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, e não de decisão definitiva acerca do mérito da imputação, razão pela qual não se exige certeza plena sobre a responsabilidade penal do agente.

O sistema constitucional brasileiro, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, assegura a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Tal previsão constitucional impõe limites à atuação do magistrado togado na fase de pronúncia, impedindo que este substitua a competência constitucionalmente atribuída aos jurados.

Nesse contexto, havendo prova da materialidade delitiva e elementos indiciários suficientes de autoria, eventual dúvida remanescente deve ser resolvida em favor da apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o exame aprofundado dos fatos, das provas e da responsabilidade penal do acusado.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou amplamente demonstrada. O boletim de ocorrência n. 2015.196511 (Id. 360374419 – fls. 8/9) registra formalmente a ocorrência. O laudo de exame de corpo de delito indireto (Id. 360374419 – fls. 30/31) e o mapa topográfico para localização de lesões (Id. 360374419 – fls. 32/33) comprovam objetivamente as lesões sofridas pela vítima. As fotografias (Id. 360374419 – fls. 34 a 37) documentam visualmente os ferimentos. Estes elementos, em conjunto, configuram prova robusta da materialidade do fato criminoso.

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório revela elementos que, em tese, vinculam o recorrente ao fato narrado na denúncia, constituindo suporte suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia. A vítima Emiliana Freitas, em seu depoimento policial, narrou que
"estava sentada no sofá e o suspeito chegou na porta armado com a garrucha e disse 'olha aqui o que eu vou fazer com você, você não fica comigo nem com mais ninguém' e atirou na declarante"
. Em juízo, a vítima confirmou seu relato, esclarecendo que se relacionou com o réu por 21 anos, período durante o qual ele sempre demonstrou comportamento agressivo.

A testemunha Gabriela Freitas Bezerra da Silva, filha da vítima, corroborou os fatos tanto na fase policial quanto em audiência judicial. Na oitiva policial, relatou que o réu chegou ao local armado e disse à vítima que
"ela tinha que ficar só com ele e não podia ficar com mais ninguém",
presenciando o momento em que efetuou o disparo. Em juízo, confirmou que o pai proferiu a ameaça de que
"se não fosse para ficar com ele, não ficaria com mais ninguém".

A testemunha Gessy Raimundo Dias, vizinho da vítima, relatou ter sido acordado pela vítima, que informou ter sido alvo de disparos efetuados pelo réu. O depoente foi quem acionou a Polícia Militar para prestar socorro à vítima, que apresentava intenso sangramento na região da cabeça.

Estes elementos probatórios, analisados em conjunto, fornecem indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a submissão da questão ao Tribunal do Júri, satisfazendo o requisito legal para a pronúncia.

A defesa sustenta a ausência de
animus necandi
, alegando que o disparo teria sido acidental. Esta tese, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. O
animus necandi
pode ser inferido das circunstâncias objetivas do fato, não dependendo exclusivamente da confissão do agente ou de prova direta de sua intenção.

No caso concreto, há elementos objetivos que podem indicar, em tese, a presença de
animus necandi
, circunstância cuja apreciação definitiva compete ao Conselho de Sentença. Primeiro, o meio empregado: arma de fogo tipo garrucha, instrumento de elevado potencial lesivo e letalidade. Segundo, a ameaça prévia proferida pelo agente:
"você não fica comigo nem com mais ninguém",
demonstrando premeditação e motivação relacionada ao não aceite da separação. Terceiro, a conduta deliberada de retornar ao local após discussão, já portando a arma. Quarto, o direcionamento do disparo para a região cefálica da vítima, área de elevada vulnerabilidade e potencial letal.

A tese do disparo acidental, apresentada pelo recorrente em seu interrogatório, contrasta com os demais elementos constantes dos autos, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, a análise aprofundada das versões em conflito.

O fato de a lesão ter atingido apenas a mão da vítima não afasta o
animus necandi
. A localização da lesão, por si só, não é determinante para afastar o dolo homicida, devendo a questão ser submetida à apreciação soberana do Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada reconhece que, nos crimes dolosos contra a vida, o meio utilizado pelo agente e as circunstâncias do fato são elementos relevantes para a análise do elemento subjetivo do tipo, matéria afeta à competência do Tribunal do Júri.

Nesse viés:

“(...) IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento de qualificadora quando esta já foi expressamente excluída pelo Juízo de origem na decisão de pronúncia. 2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de animus necandi.
3. Havendo indícios de dolo de matar, extraídos da natureza do meio empregado e da região vital atingida, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, submetendo-se o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.” (...)
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10043198720238110007, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026)”

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal, também não merece acolhimento. A desclassificação na fase de pronúncia só é admissível quando restar manifesta, inequívoca e incontestável a ausência de dolo homicida. Esta excepcionalidade decorre da necessidade de preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso dos autos, longe de ser manifesta a ausência de dolo homicida, os elementos probatórios apontam consistentemente para a presença do
animus necandi
. Os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para indicar a presença do dolo homicida, tornando inviável a desclassificação nesta fase processual.

Nessa senda:

“Tese de julgamento: “1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível aprofundamento probatório. 2. A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova inequívoca, sendo inviável diante de versões conflitantes.
3. A desclassificação do crime doloso contra a vida depende de manifesta ausência de animus necandi, não configurada quando há indícios de disparos em regiões vitais
. 4. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação”. (...) (N.U 0005097-54.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026)”

O contexto de violência doméstica e familiar é elemento relevante para a caracterização do feminicídio. A Lei n. 13.104/2015, que incluiu o feminicídio como qualificadora do homicídio, visa proteger as mulheres contra a violência de gênero. No presente caso, os fatos ocorreram em contexto de relacionamento íntimo, motivados pela não aceitação da separação por parte do agente, configurando típica situação de violência doméstica baseada no gênero.

A qualificadora do § 7º, inciso III, do art. 121 do Código Penal (na presença de descendente) também encontra respaldo nas provas, considerando que o fato ocorreu na presença da filha do casal, conforme relatado pela testemunha Gabriela Freitas Bezerra da Silva.

Eventual controvérsia sobre a real intenção do agente constitui questão de mérito, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. O juízo togado não pode usurpar esta competência constitucional sob pena de violação do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Na fase de pronúncia, eventual dúvida acerca da classificação jurídica do fato ou da presença dos elementos constitutivos do tipo penal deve ser resolvida em favor da submissão do caso ao Tribunal do Júri. Tal orientação decorre da competência constitucional atribuída ao júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurando que questões controvertidas sejam apreciadas pelo juízo natural da causa.

No presente caso, os elementos colhidos durante a instrução revelam a existência de indícios da presença de
animus necandi
, matéria que deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri. Ainda que houvesse dúvida, esta deveria ser resolvida em favor da pronúncia, preservando-se a competência do Tribunal do Júri.

Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, este se baseia em premissa equivocada. A defesa condiciona o reconhecimento da prescrição à prévia desclassificação para lesão corporal, argumentando que o prazo prescricional para este delito seria de 04 anos.

Contudo, não sendo acolhida a desclassificação, permanece a imputação de tentativa de homicídio qualificado, cuja pena máxima é de 30 anos de reclusão. Nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal, a prescrição para crimes com esta pena máxima ocorre em 20 anos.

O marco interruptivo anterior foi o recebimento da denúncia em 27 de março de 2017. A sentença de pronúncia foi prolatada em 19 de agosto de 2021. Entre estes marcos, transcorreram aproximadamente 04 anos e 05 meses, período vastamente inferior ao prazo prescricional de 20 anos aplicável ao delito imputado.

Portanto, não há qualquer prescrição a ser reconhecida, mantendo-se íntegra a pretensão punitiva estatal.

A análise dos depoimentos das filhas do casal, invocados pela defesa, não altera estas conclusões. A valoração do conjunto probatório, incluindo eventuais contradições entre as testemunhas, constitui matéria de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

O fato de o recorrente ter se afastado da vítima após os fatos e constituído nova família não constitui elemento apto a afastar a caracterização do crime. O comportamento posterior do agente não tem o condão de descaracterizar o fato criminoso já consumado (ou tentado, no caso).

A reinserção social alegada pela defesa, embora relevante para eventual dosimetria da pena, não interfere na análise da tipicidade da conduta ou na competência para julgamento. A fase de pronúncia destina-se exclusivamente a verificar a presença dos requisitos do art. 413 do CPP, não a analisar circunstâncias pessoais do agente.

O argumento de que a prisão causaria desestrutura familiar, embora compreensível do ponto de vista humano, não constitui fundamento jurídico para a impronúncia ou desclassificação. O sistema penal não pode deixar de aplicar suas normas em razão de consequências sociais da punição, sob pena de comprometer sua própria efetividade.

Dessa forma, a materialidade delitiva, os indícios de autoria e a presença do
animus necandi
restaram suficientemente demonstrados nos autos. O conjunto probatório aponta de forma consistente para a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, justificando plenamente a decisão de pronúncia.

A pronúncia é, portanto, medida que se impõe, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por

Gildo Bezerra da Silva
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Determino a remessa dos autos ao Juízo da origem para prosseguimento do feito na segunda fase do procedimento do júri, nos termos da lei processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026